Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-43.2019.8.26.0571
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500773-43.2019.8.26.0571/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante VINICIUS DA SILVA CARRIEL, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500773-43.2019.8.26.0571/50000 -Voto no
2
Voto no 49.226
Embargos de Declaração no 1500773-43.2019.8.26.0571.50000
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ITAPETININGA
Embargantes: VINICIUS DA SILVA CARRIEL
Embargado: COLENDA 1a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO

Vinicius da Silva Carriel interpôs estes
embargos de declaração (fls. 1-7) contra V. Acórdão da 1a Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao apelo da defesa, deferindo ao
embargante o regime inicial semiaberto para o desconto da pena
imposta, mantidos os demais termos da respeitável sentença (fls.
396-399).
Alega
omissão
no
julgado
embargado,
argumentando com a possibilidade da incidência da causa de
diminuição de pena, prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/06. Pede o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Não há omissão no Acórdão embargado.
Verifica-se que o Acórdão foi claro ao dispor:
“Não se pode ignorar que a excessiva quantidade de entorpecente apreendido
-
9.815,00g de maconha - poderia levar à
prática de milhares de delitos de tráfico e uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500773-43.2019.8.26.0571/50000 -Voto no
3
próprio, envolvendo outras tantas pessoas nessa
atividade ilícita. Dessa forma, a possibilidade
dessas consequências, a indiferença do agente
quanto a esse resultado, são fatores que
revelam a personalidade voltada à prática
criminosa e avessa ao ordenamento jurídico.
Essas circunstâncias do fato poderiam motivar a
exasperação da pena-base, nos moldes do artigo
59 do Código Penal. Contudo, o rigor na resposta
penal pode ter acento na negativa da redução da
pena, em face do artigo 33, §4o da lei aplicada,
estabelecendo-se, portanto, a justa punição para
o crime. Assim, a fim de se evitar a configuração
de bis in idem, considera-se a quantidade da
apreensão apenas na terceira etapa do cálculo.”
(grifei).
Saliente-se
que
o
benefício
previsto
na
mencionada norma (art. 33, § 4o da Lei Antidrogas) destina-se ao
pequeno traficante, que sendo primário e de bons antecedentes, revele,
pelo delito praticado, que o fato foi um acontecimento eventual, que
deva ser merecedor de uma redução da pena, de molde a favorecer a
recuperação social do agente. Por isso a lei nega-o àquele “que se
dedique às atividades delituosas”, ou seja, se as circunstâncias do fato
indicam não ser o delito uma atividade acontecida por um impulso de
momento, mas algo revelador da dedicação ao crime, não cabe a
redução. Assim, levando-se em conta as circunstâncias específicas do
processo, tal como a excessiva quantidade da droga, que era
transportada para pequena cidade do interior paulista, restou evidente
a maior intensidade do tráfico e, portanto, acentuada censurabilidade
da conduta, não havendo motivo para a incidência de um benefício que
busca incentivar o pequeno e eventual traficante, diferenciando o
desvalor da conduta deste muito menor daquela de quem se revela
dedicado ao intenso delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500773-43.2019.8.26.0571/50000 -Voto no
4
Depois, é evidente que transportar aquela
quantidade de substância entorpecente, para a finalidade clara de
fornecimento a terceiros, fomentará o cometimento de centenas de
delitos de tráfico e uso próprio. Tal circunstância do fato delituoso
impede que tal agente seja apenado da mesma forma que o delito da
mesma tipificação, porém relativo à apreensão de alguns gramas de
droga. O desvalor da conduta, em uma e outra situação, é diverso e não
pode ser desprezado na imposição da pena. Aliás, a Jurisprudência
mencionada pelo defensor se refere à apreensão de 71,64g de cocaína,
hipótese bem diferente da excessiva apreensão realizada neste processo.
Portanto, não há omissão a ser declarada no
julgado. Em face desses motivos, rejeitam-se os embargos.
Figueiredo Gonçalves
relator